Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-87.2023.8.11.0105
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000885-87.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão de Permanência, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 684.322.912-34 (APELANTE), JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - CPF: 348.885.782-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 348.641.992-72 (APELANTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), LANDINA ALVES MORAIS SANTOS - CPF: 348.642.022-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 348.641.992-72 (APELADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), LANDINA ALVES MORAIS SANTOS - CPF: 348.642.022-49 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 684.322.912-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança e parcialmente procedentes pedidos reconvencionais, para condenar ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação da quitação da dívida antes do ajuizamento da ação; (ii) verificar se está configurada a má-fé apta a ensejar a repetição do indébito em dobro; e (iii) analisar se a cobrança judicial indevida gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o pagamento integral da dívida por meio de documento emitido pela própria credora, resta descaracterizada a existência do débito.

4. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração de má-fé do credor, caracterizada quando, mesmo após ser confrontado com comprovante inequívoco de pagamento, insiste na cobrança judicial do débito.

5. A mera cobrança judicial de dívida, ainda que indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outras repercussões concretas, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantida a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 940; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1001566-29.2021.8.11.0040; TJMT, Apelação Cível 0002279-16.2017.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000885-87.2023.8.11.0105

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

MAGNO STEFANI CESAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS e LANDINA ALVES MORAIS SANTOS (proc. n. 1000885-87.2023.8.11.0105), julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos:

“
1. Quanto à ação principal JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cobrança formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A.

CONDENO o autor (Banco do Brasil S.A.) ao pagamento das custas processuais da lide principal e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 59.831,95), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser dividido pro rata entre os advogados.

2. Quanto à Reconvenção do requerido MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA:

2.1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao reconvinte Mario.

2.2 CONDENO o Banco do Brasil S.A. (reconvindo) a pagar ao reconvinte MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA a quantia de R$ 119.663,90 (cento e dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos), a título de repetição do indébito (art. 940, CC), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do ajuizamento da cobrança indevida (19/05/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na reconvenção (art. 405, CC).

2.3. CONDENO o Banco do Brasil S.A. (reconvindo) a pagar ao reconvinte MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na reconvenção.

2.4. CONDENO o Banco do Brasil S.A. (reconvindo) ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios em favor do patrono do reconvinte Mario, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 129.663,90), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Quanto à Reconvenção dos requeridos FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS e LANDINA A. M. SANTOS:

3.1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita aos reconvintes Francisco e Landina.

3.2. CONDENO o Banco do Brasil S.A. (reconvindo) a pagar aos reconvintes FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS e LANDINA ALVES MORAIS SANTOS a quantia total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, a título de danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na reconvenção.

3.3. CONDENO o Banco do Brasil S.A. (reconvindo) ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios em favor do patrono dos reconvintes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 8.000,00), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC
”.

Em suas razões, aduz a inexistência de comprovantes de pagamento, mas apenas a disponibilidade de valores em conta, oriundos de operação financeira.

Afirma a impossibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, visto que a cobrança foi legítima e lastreada em exercício regular de direito.

Cita, ainda, que não subsiste a condenação por danos morais, pois o simples ajuizamento de ação de cobrança, quando existente dúvida razoável sobre o adimplemento, não configura ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando-se procedente o pleito autoral e improcedentes os reconvencionais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 354843386 e 354843387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS e LANDINA ALVES MORAIS SANTOS (proc. n. 1000885-87.2023.8.11.0105), julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.

Como se verifica dos autos, a instituição financeira, ao ajuizar a demanda, afirmou ser credora dos demandados na quantia de R$ 59.831,95, referente a contrato de abertura de crédito rural fixo com vencimento em 01/09/2022.

Os Réus/Apelados, por sua vez, apresentaram contestação com reconvenção, alegando a quitação integral da dívida antes do ajuizamento da demanda e pugnado pela condenação do Banco à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do CC, e à indenização por danos morais, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

A despeito de o Banco Apelante insistir na tese de inexistência de demonstração de pagamento nos autos, mas apenas de disponibilidade de valores em conta, do comprovante de pagamento de Id. 354843358, p. 1, é possível se constatar as informações de: (i)

Data do Pagamento: 16/05/2023; (ii) Cliente: MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA; (iii) Operação: "AMORT/LIQ SALDO DEVEDOR" (Amortização/Liquidação de Saldo Devedor); (iv) Contrato: 823.001.187, correspondente ao objeto da lide e (v) Valor: R$ 59.776,47.

Anota-se, como indicado na sentença, que “
O valor pago (R$ 59.776,47) é praticamente idêntico ao valor cobrado na inicial (R$ 59.831,95), ajuizada três dias depois, sendo a pequena diferença (R$ 55,48) plenamente justificável pela incidência de encargos entre a data do pagamento (16/05) e a data da elaboração da planilha da inicial, que calculou o débito até 31/05/2023
”.

Logo, considerando o referido documento trata-se de recibo de liquidação do saldo devedor, emitido pela própria instituição financeira, não há falar em ausência de comprovação do pagamento.

Outrossim, este Sodalício possui firme entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 940 do CC (repetição do indébito em dobro) exige demonstração da má-fé do credor, a afastar a hipótese de engano escusável.

Na espécie, ainda que o lapso temporal de apenas 3 três) dias entre a quitação da dívida (16/05/2023) e o ajuizamento da demanda (19/05/2023) pudesse caracterizar engano escusável, verifica-se, como anotado pelo julgador singular, que “
mesmo após ser confrontado com o comprovante de pagamento inequívoco, o Banco Reconvindo, em sua impugnação (ID. 149040447), insistiu na cobrança, negando a validade do seu próprio recibo
”, prorrogando o feito judicial por mais de ano até a prolação da sentença,

o que evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, apta a ensejar a sanção do art. 940 do CC.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 940 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos à ação monitória, reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a credora ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, afastando a repetição do indébito. O apelante busca a condenação da autora à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como a majoração da indenização e da multa processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é cabível a condenação à repetição do indébito, com base no art. 940 do CC; (ii) o valor arbitrado a título de danos morais se mostra suficiente diante da extensão e da reprovabilidade da conduta; e (iii) a multa por litigância de má-fé deve ser majorada, à luz do comportamento processual da credora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa autora ajuizou ação monitória apenas nove dias após o início do adimplemento da novação previamente pactuada e manteve a cobrança por mais de três anos, mesmo após a quitação integral do débito, o que evidencia conduta dolosa e violadora da boa-fé objetiva, apta a ensejar a sanção do art. 940 do CC. 4. A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da duração do constrangimento e do porte econômico da ofensora, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00. 5. A multa por litigância de má-fé deve ser elevada para 5% do valor da causa reconvencional, haja vista a manutenção injustificada da cobrança, a alteração da verdade dos fatos e o abuso do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. Configurada a má-fé do credor que ajuíza e mantém ação de cobrança por dívida novada e integralmente quitada, é cabível a sanção prevista no art. 940 do CC, com a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. 2. A indenização por danos morais deve observar a duração da cobrança indevida, o grau de culpa e a condição econômica das partes, podendo ser majorada para melhor refletir o caráter compensatório e pedagógico. 3. A multa por litigância de má-fé pode ser aplicada cumulativamente com a sanção do art. 940 do CC, e deve observar a gravidade da conduta, sendo cabível sua majoração proporcional à reprovabilidade do comportamento processual.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, e 940; Lei n. 14.905/2024; CPC, arts. 80, I, II e V, e 81. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Temas Repetitivos n. 112 e n. 622, AREsp n. 2.941.888/SP, Súmula n. 362, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, e EAREsp n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1023590-43.2024.8.11.0041. (N.U 1001566-29.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Lado outro, razão assiste ao Banco Apelante quanto a necessidade de afastamento das indenizações fixadas a título de danos morais.

Isso porque, a mera cobrança judicial de dívida que a instituição financeira acreditava ser credora, desacompanhada de outras repercussões negativas como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável, senão vejamos:

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato bancário. cartão bndes. excesso de cobrança. sanção do artigo 940 do código civil. má-fé. não comprovação. dano moral. inocorrência. sentença mantida. recurso desprovido. I. caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em termo de adesão ao cartão BNDES, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer excesso de cobrança decorrente da aplicação de taxa de juros superior à contratada, recalculando o débito. A sentença, contudo, rejeitou os pedidos dos devedores para aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, condenação por danos morais e por litigância de má-fé. Os apelantes buscam a reforma da decisão para que, reconhecida a cobrança indevida, seja aplicada a penalidade legal, com a consequente quitação da dívida por compensação e a condenação do banco por danos morais. II. questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, por si só, configura a má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; (ii) estabelecer se a mera cobrança judicial de valor a maior, sem outras repercussões, gera dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação da via dos embargos monitórios para a formulação de pedido de indenização por danos morais. III. razões de decidir 3. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro ou do equivalente por cobrança judicial de dívida (art. 940 do Código Civil) não é automática e depende da comprovação inequívoca da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº 622). 4. A mera cobrança de valor superior ao devido, decorrente de aparente erro operacional na aplicação da taxa de juros de um contrato específico em detrimento da taxa padrão da instituição financeira, não caracteriza, por si só, a conduta dolosa ou maliciosa exigida para a imposição da referida penalidade, incumbindo ao devedor o ônus de provar a má-fé, o que não ocorreu no caso. 5. O pedido de indenização por danos morais formulado pelo réu em face do autor em sede de ação monitória deve ser veiculado por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão, nos termos da Súmula 292 do STJ. 6. A simples cobrança judicial de um débito, ainda que com excesso de valor posteriormente decotado, quando desacompanhada de outras consequências danosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não ultrapassa o mero dissabor e não configura dano moral indenizável. 7. O ajuizamento de ação para a cobrança de crédito existente, mesmo que com erro de cálculo, constitui exercício regular de um direito e não se amolda às hipóteses de litigância de má-fé taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. IV. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que pune a cobrança judicial de valor superior ao devido, exige a comprovação inequívoca da má-fé do credor, não sendo o mero erro de cálculo suficiente para sua incidência. 2. A mera cobrança judicial de dívida em valor superior ao contratado, desacompanhada de outras repercussões negativas como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. Em sede de ação monitória, o pedido de indenização formulado pelo réu-embargante em face do autor-embargado deve ser veiculado por meio de reconvenção, sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, arts. 80, 85, § 11, 343, 701 e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 292; STJ, Tema Repetitivo nº 622. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Agravo de Instrumento nº 1007038-92.2025.8.11.0000, j. 19/08/2025. TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiante Colombo, Apelação Cível nº 1003725-20.2021.8.11.0015, j. 05/11/2025. (N.U 0002279-16.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026